Tribunal: CARF
Processo: 10830.726396/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a ciência do auto de infração.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida considerando sua publicação em Diário Oficial.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do artigo 32-A na Lei no 8.212 de 1991, pela Lei no 11.941 de 2009. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449 de 2008, convertida na Lei n° 11.941 de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726396/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
G&L EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida considerando sua publicação
em Diário Oficial.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do artigo 32-A na Lei no 8.212 de 1991, pela Lei
no 11.941 de 2009. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério
para sua aplicação é único desde a edição da lei.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 119.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726396/2015-94
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726396/2015-94

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449 de 2008, convertida na Lei
n° 11.941 de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10830.726334/2015-82,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2201-006.757, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração correspondente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual na qual solicita o cancelamento da exigência tributária, alegando a ocorrência de denúncia
espontânea, a falta de intimação prévia, a alteração de critério jurídico e ofensa a princípios
constitucionais.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
argumentos a seguir sintetizados: apresentação espontânea da obrigação acessória (GFIP);
necessidade de intimação prévia antes da lavratura do auto de infração; caráter confiscatório da
multa aplicada; afronta ao princípio da razoabilidade e da retroatividade benigna; falta do
princípio da publicidade e alteração do critério jurídico de interpretação (violação do artigo 146
do CTN). Ao final requer que seja julgado insubsistente o auto de infração e, alternativamente,
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726396/2015-94

por respeito ao princípio da eventualidade, seja reconhecida retroatividade benigna do artigo 32-
A da Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.757, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da multa aplicada
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Assim,
constatada a infração, no caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade
fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento
no prazo da obrigação acessória e sua aplicação independe do
cumprimento da obrigação principal, da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é
aplicada, por meio de mesmo documento de lançamento, para cada GFIP
entregue em atraso no período fiscalizado. Os valores são aplicados
conforme definidos na lei, verificados os limites mínimos os quais
independem do valor da contribuição devida.
Da denúncia espontânea
O Recorrente invocou a aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa da
Receita Federal no 971 de 13 de novembro de 2009, a seguir reproduzido:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator
com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início
de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da
correção da falta à RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726396/2015-94

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019)
O artigo 472 da IN RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra geral,
esclarecendo que não há a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal. As
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas
pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso. A norma
específica que regula a multa por atraso na entrega consta no artigo 32-A
da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 476 da IN RFB no 971 de 2009.
A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se
denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize
a situação que tenha configurado a infração (...)”, assim, no caso da
entrega em atraso de declaração, a infração é a entrega após o prazo
legal, não havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca
poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já
consolidou posição jurisprudencial na linha de que o instituto da
denúncia espontânea não é aplicável para o contexto das obrigações
acessórias, como a atinente à entrega de declarações e, no caso em
apreço, a entrega a destempo da GFIP. A título de exemplo, cite-se os
seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp
331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02. 4
– Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726396/2015-94

TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da
multa moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no caso,
a entrega a destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o
instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente formal.
Precedentes: AgRg no AG no 462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no 916.168/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2009).

A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20191 trouxe
alterações à Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de
2009, visando adequar a norma geral de tributação previdenciária às
alterações promovidas na legislação e ao próprio posicionamento
jurisprudencial. Nesta seara, especificamente em relação ao artigo 472, o
§ 2o veda expressamente a aplicação dos benefícios decorrentes da
denúncia espontânea às multas previstas no artigo 476, reproduzindo o
entendimento consolidado da jurisprudência e que já vinha sendo adotado
pela administração tributária. Neste contexto, a matéria encontra-se
pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula CARF n° 49,
também com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em
razão do pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo

1 Publicado(a) no DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64.
Altera a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades e fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726396/2015-94

com o artigo 32-A, II da Lei no 8.212 de 1991, a multa incide sobre o
montante das contribuições previdenciárias informadas no documento
ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Da intimação prévia do contribuinte antes da lavratura
do auto de infração
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia
ao lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a
multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal,
ao entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais
elementos que lhe permitem formar sua convicção e constituir o
lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos
ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal
para o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, determina a
necessidade da intimação apenas nos casos de não apresentação da
declaração e a apresentação com erros ou incorreções. A infração de
entrega em atraso da GFIP é fato em tese verificável de plano pelo
auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita Federal, ficando a
seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a
ser prestada pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa
ao princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura
com a apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que
ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é facultado após a ciência
pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal.
Da violação dos princípios constitucionais
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e
do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF
n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Da inobservância do princípio da publicidade
O Recorrente alega que a Receita Federal não deu publicidade às alterações
promovidas pela Medida Provisória 449 de 2008, convertida na Lei 11.941
de 2009, que alterou a Lei no 8.212 de 1991 e instituiu a multa cobrada nos
autos que se discute. Em consonância com a inteligência do artigo 3o do
Decreto-lei no 4.657 de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro - LICC), ninguém pode alegar desconhecimento da lei, para
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726396/2015-94

justificar o seu descumprimento. A publicidade dos atos normativos é
presumida tendo em vista a sua publicação em Diário Oficial.
Alega também que não houve orientação prévia ao contribuinte para que se
regularizasse antes da autuação. Eventual orientação prévia não teria o
condão de afastar a aplicação da penalidade, uma vez que, configurado o
atraso na entrega da declaração, resta à autoridade fiscal proceder ao
lançamento da penalidade, pois desenvolve atividade plenamente vinculada
à lei.
Da modificação no critério jurídico do lançamento
Não cabe no caso invocar alteração de critério de atuação do Fisco para
afastar a multa imposta. Conforme relatado anteriormente, a
correspondente alteração legislativa ocorreu no início de 2009, com a
inserção do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, no arcabouço jurídico
pela Medida Provisória no 449 de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, alterando a
sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a
previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então
inexistente. A alteração em critérios do Fisco é legal se respaldada por
correspondente alteração na legislação correlata.
Da retroatividade benigna
O princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 106 do CTN,
deve ser respeitado, a teor da Súmula CARF no 119:

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A infração cometida pelo contribuinte foi tão somente a apresentação
fora do prazo de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, razão pela qual sujeitou-se à multa prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com redação dada pela Lei no
11.941 de 2009, correspondentes a valores definidos na lei, verificados os
limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida.
De modo não ser o caso de aplicação da retroatividade benigna.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafe.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726396/2015-94

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital